Tribunal: STF
Processo: RE 558873
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-09-22
Data de publicação: 2015-09-22

Ementa:
EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ESTABILIDADE DO ART. 19 DO ADCT. GRATIFICAÇÃO DE PRODUTIVIDADE. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. VANTAGENS INERENTES AO CARGO INDEVIDAS A SERVIDOR NÃO EFETIVO. PRECEDENTES.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é necessário que o servidor público possua, além da estabilidade, efetividade no cargo para ter direito às vantagens a ele inerentes. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.